Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. RECURSO PROVIDO.
1. No presente caso a credora pretende que seja procedida a pesquisa a respeito da existência de bens penhoráveis, pertencentes ao devedor, por meio da plataforma do sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta conhecida como "teimosinha".
2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3 Não se afigura indispensável, para a pesquisa pretendida, que ocorra o exaurimento de outras providências pelo credor.
4. Com efeito, deve ser agora admitida a pretendida busca por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", pois se afigura indispensável para munir a pesquisa pretendida de mais eficiência, pois a derradeira pesquisa levada a efeito, como informado na peça do recurso, ocorreu há mais de 3 (três) anos.
5. Recurso conhecido e provido.